Tribunal: TJMT
Processo: 1012558-63.2021.8.11.0003
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012558-63.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ANTONIO JOSE PEREIRA FILHO - CPF: 223.152.171-72 (RECORRENTE), PAULO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 521.911.681-91 (ADVOGADO), ALEX ROECE ONASSIS - CPF: 017.888.061-23 (ADVOGADO), J A MACHNIC - CNPJ: 09.080.879/0001-01 (RECORRIDO), KLEITON LAZZARI - CPF: 800.492.909-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO. SENTENÇA DE SATISFAÇÃO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Sentença de extinção por satisfação integral do débito desconstituída.

2.

Ausência de cumprimento integral da obrigação. Retorno dos autos para regular prosseguimento do feito para o cumprimento integral da obrigação.

3.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“[...]

Posto isto, julgo extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

[...]”

Em suas razões recursais, pretende a desconstituição da sentença e o retorno a origem para regular prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO RELATOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar se ocorreu a satisfação integral da obrigação.

Eis o trecho da sentença:

“[...]

Considerando que devidamente intimada sobre a coerção imposta a parte executada para o cumprimento da obrigação, a exequente nada disse, é pertinente reconhecer que houve a concordância tácita na resolução da lide, razão pela qual a extinção do cumprimento de sentença é medida que se impõe, consoante regra do art. 924, II, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

[...]”

Verifica-se nos autos que não ocorreu a efetiva satisfação integral da obrigação, motivo pelo qual deve haver o devido prosseguimento do feito.

Ademais, deve ser mantida a multa astreintes nos moldes fixados.

Desse modo, a anulação da sentença é medida que se impõe com o devido retorno dos autos á origem para regular prosseguimento do feito.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para declarar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

Diante do resultado do recurso, deixo de arbitrar honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025